Tribunal: TJSP
Processo: 0007279-16.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CÁLCULO DE PENAS – Marco inicial para a próxima progressão no regime que se conta da data em que o sentenciado cumpriu o requisito objetivo e não da data em que efetivamente deferida a progressão ao regime intermediário – Posição consolidada do C. STF e C. STJ – Tema analisado no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, de observância obrigatória, através do qual reconheceu-se como meramente

Ementa:
CÁLCULO DE PENAS – Marco inicial para a próxima progressão no regime que se conta da data em que o sentenciado cumpriu o requisito objetivo e não da data em que efetivamente deferida a progressão ao regime intermediário – Posição consolidada do C. STF e C. STJ – Tema analisado no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, de observância obrigatória, através do qual reconheceu-se como meramente declaratória a decisão que defere a progressão do regime de cumprimento de pena – Decisão reformada - Recurso provido - (voto no 42638).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007279-16.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
ALBERTO APARECIDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007279-16.2020.8.26.0041 -Voto no 42638
2
VOTO No: 42638
AGRV.No: 0007279-16.2020.8.26.0041
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE...: PAULO ALBERTO APARECIDO DA SILVA
AGDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
CÁLCULO DE PENAS Marco inicial para a próxima progressão
no regime que se conta da data em que o sentenciado cumpriu o
requisito objetivo e não da data em que efetivamente deferida a
progressão ao regime intermediário Posição consolidada do C.
STF
e
C.
STJ

Tema
analisado
no
IRDR
no
2103746-20.2018.8.26.0000, de observância obrigatória, através
do qual reconheceu-se como meramente declaratória a decisão que
defere a progressão do regime de cumprimento de pena Decisão
reformada - Recurso provido - (voto no 42638).
Cuida-se de agravo em execução penal
contra a r. decisão de fls. 25/26 que, deferindo a
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado,
determinou a atualização do cálculo de penas com o
deferimento, retificando-se a data base para a
progressão ao regime aberto.
Busca o sentenciado a reforma da r.
decisão, aduzindo que a decisão que defere a
progressão de regime possui natureza meramente
declaratória, sendo que eventual demora na concessão
do pleito não há de prejudicar o agravante, que já
reunia as condições para a obtenção do benefício. Ao
final, requer a reforma da r. decisão, determinando-
se a elaboração de cálculo de penas que adote como
data base para a progressão ao regime aberto a data
da implementação do requisito objetivo para a
progressão ao regime semiaberto (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007279-16.2020.8.26.0041 -Voto no 42638
3
Contraminuta à fls. 30/33.
Decisão de manutenção a fls. 34.
A d. Procuradoria Geral da Justiça é
pelo desprovimento do agravo (fls. 43/46).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme se verifica dos autos, o
agravante foi condenado à pena total de 06 anos, 04
meses e 13 dias de reclusão, pela prática de crimes
de furto simples e furtos qualificados tentados,
tendo como TCP previsto para 07.06.2022 (fls.
08/11).
Insurge-se a combativa defesa contra a
decisão que, após a concessão do benefício de
progressão para o regime semiaberto, determinou a
atualização do cálculo de penas, retificando-se a
data base para a progressão ao regime aberto.
Considerando
que
o
entendimento
do
Colendo Supremo Tribunal Federal e do Colendo
Superior Tribunal de Justiça restou firmado no
sentido de que a data-base para a subsequente
progressão no regime deve ser aquele em que o
detento preencheu os requisitos do art. 112 da LEP,
e não aquele em que o juízo deferiu o benefício,
curvo-me a essa orientação, revendo minha posição
anterior e seguindo posição também adotada por esta
Câmara, tenho que deve ser considerado como marco
inicial para a próxima progressão no regime a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007279-16.2020.8.26.0041 -Voto no 42638
4
anterior onde o sentenciado alcançou a fração
necessária à primeira progressão, em tese, em
10.08.2018 (fls. 11).
Nesse
sentido,
veja-se
entendimento
adotado pelo C. STF:
“Habeas
Corpus.
2.
Execução
Penal. Progressão de
regime.
Data-base.
3.
Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o
conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento
da
jurisdição
decorrente
de
ato
coator
consubstanciado em decisão monocrática proferida
pelo relator e não desafiada por agravo regimental.
Todavia, em casos de manifesto constrangimento
ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução
da pena, o marco para a progressão de regime será
a data em que o apenado preencher os requisitos
legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A
decisão
que
defere
a progressão de
regime
tem
natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve
ser aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118,
LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e
não da decisão posterior que reconhece a falta. 7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida”
(HC 115254/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j.
15/12/2015).
No mesmo sentido, a deliberação da C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007279-16.2020.8.26.0041 -Voto no 42638
5
Turma Especial deste Egrégio Tribunal que, em que
pese
ainda
pendente
de
análise
embargos
de
declaração opostos, é de observância obrigatória -
ao analisar a questão objeto de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, determinou que,
deferido o direito à progressão, o marco inicial
para contagem deve retroagir ao tempo que o
reeducando alcançou o direito à progressão, em
acórdão assim ementado:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Divergência acerca da natureza da decisão que defere a
progressão do regime de cumprimento de
pena, para se definir o marco inicial a
ser considerado como do implemento dos
requisitos do artigo 112 da Lei de
Execução Penal. Indicação da existência
de posicionamentos divergentes entre Câmaras de Direito Criminal deste
Tribunal. Risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica configurado.
Tese jurídica
A decisão que defere a
progressão
de
regime
tem
natureza
meramente declaratória. O lapso temporal
para aquisição de benefícios deve ser a
data em que foi efetivamente alcançado o
requisito objetivo para a concessão da
benesse.
Deferido
o
direito
de
progressão, o lapso inicial para contagem
deve retroagir ao tempo que o reeducando
alcançou
o
direito
à
progressão.
Orientação do Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça.
Recurso de origem: Fixada a tese jurídica
supracitada, considera-se como meramente
declaratória a decisão que deferiu a
progressão
de regime ao sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007279-16.2020.8.26.0041 -Voto no 42638
6
Cabível a reforma almejada pela defesa
para determinar como marco inicial para a
contagem
de
requisito
objetivo
de
benefícios a data em que efetivamente
alcançado o lapso para a progressão
requerida. Agravo ministerial improvido.
Agravo
defensivo
provido”
(IRDR
no
2103746-20.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Péricles Piza, j. em 07.11.2019).
E
como
bem
observado,
quando
do
julgamento do mencionado IRDR:
“(...) mesmo que precedida de devida
judicializaçao, não pode o sujeito arcar
pessoalmente com a inércia e delonga
estatal na avaliação de seu pedido, com
vistas,
ainda,
ao
princípio
constitucional da duração razoável do
processo. Não por outro motivo que a
decisão que defira a progressão deve ter
natureza meramente declaratória, posto já
estar preenchido, quando da análise do
pedido pelo magistrado da execução, o
requisito
objetivo necessário para a
concessão da benesse, cabendo ao Juízo,
portanto, apenas averiguar a presença
deste e o mérito do sentenciado. Caso
contrário,
correr-se-ia
o
risco
de
incidir em grave constrangimento ilegal
ao detento, posto que permaneceu preso em
regime mais gravoso por tempo superior ao
que legalmente lhe cabia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007279-16.2020.8.26.0041 -Voto no 42638
7
Nessa toada, não há de se cogitar na
adoção do termo inicial para a progressão ao regime
aberto a data em que preenchido o último requisito
pendente para a progressão anterior, já que a adoção
da data em que preenchido o requisito objetivo para
a progressão como data base para a concessão da
subsequente progressão não implica no reconhecimento
automático de tal direito - que igualmente depende,
para o seu deferimento, da análise do requisito
subjetivo.
Desta feita, reconhecida a natureza
declaratória da decisão que defere a progressão do
regime de cumprimento de pena, de rigor a reforma da
r. decisão vergastada, a fim de que se elabore
cálculo de liquidação de penas adotando, como data-
base para a progressão ao regime aberto, a data da
implementação
do
requisito
objetivo
para
a
progressão ao regime semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Newton Neves

Relator